Tribunal: CARF
Processo: 13502.901053/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado ou tribunal deveria se pronunciar, ou corrigir erro material. É imprescindível que a parte embargante indique, de forma específica e fundamentada, os pontos do julgado que demandam correção ou complementação. A ausência de especificação quanto às alegações de omissão ou obscuridade, como nos casos de menções genéricas, impede o conhecimento dos embargos quanto a esses aspectos, uma vez que não há elementos suficientes para o seu exame.
OBSCURIDADE. REVERSÃO DE GLOSA SOBRE INSUMOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO MANTIDA.
Foi constatada obscuridade quanto ao alcance da decisão relacionada ao reconhecimento de créditos sobre insumos utilizados na produção, incluindo (1) Antiespumantes (ex.: Dehydran, Tego Antifoam); (2) areia; (3) biocidas; (4) cal virgem; (5) inibidores de corrosão; (6) lauril sulfato de sódio e sulfito de sódio; (7) óleo compressor; (8) partes e peças de reposição utilizadas na manutenção rotineira; (9) sequestrantes de oxigênio; (10) soda cáustica; (11) tambores; (12) vaselina BYK. Os embargos foram acolhidos para sanar a obscuridade e incluir expressamente esses insumos na ementa do acórdão.
ERRO MATERIAL. NÚMEROS INCORRETOS DAS PER/DCOMPs.
Verificou-se erro material nos números das PER/DCOMPs indicados no relatório do acórdão. Procedeu-se à correção, ajustando os números para refletir os pedidos efetivamente tratados nos autos.
OMISSÃO. INSUMOS NÃO GLOSADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Ficou confirmado que os insumos denominados (13) Resinas Catiônicas, Iônicas e Permutadoras de Íons não foram objeto de glosa no processo. Manteve-se a decisão pelo não conhecimento das alegações da embargante sobre tais insumos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901053/2012-82
ACÓRDÃO
3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DO VÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o
magistrado ou tribunal deveria se pronunciar, ou corrigir erro material. É
imprescindível que a parte embargante indique, de forma específica e
fundamentada, os pontos do julgado que demandam correção ou
complementação. A ausência de especificação quanto às alegações de
omissão ou obscuridade, como nos casos de menções genéricas, impede o
conhecimento dos embargos quanto a esses aspectos, uma vez que não há
elementos suficientes para o seu exame.
OBSCURIDADE. REVERSÃO DE GLOSA SOBRE INSUMOS. OCORRÊNCIA
PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO MANTIDA.
Foi constatada obscuridade quanto ao alcance da decisão relacionada ao
reconhecimento de créditos sobre insumos utilizados na produção,
incluindo (1) Antiespumantes (ex.: Dehydran, Tego Antifoam); (2) areia; (3)
biocidas; (4) cal virgem; (5) inibidores de corrosão; (6) lauril sulfato de sódio
e sulfito de sódio; (7) óleo compressor; (8) partes e peças de reposição
utilizadas na manutenção rotineira; (9) sequestrantes de oxigênio; (10)
soda cáustica; (11) tambores; (12) vaselina BYK. Os embargos foram
acolhidos para sanar a obscuridade e incluir expressamente esses insumos
na ementa do acórdão.
ERRO MATERIAL. NÚMEROS INCORRETOS DAS PER/DCOMPs.
Fl. 421104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
2
Verificou-se erro material nos números das PER/DCOMPs indicados no
relatório do acórdão. Procedeu-se à correção, ajustando os números para
refletir os pedidos efetivamente tratados nos autos.
OMISSÃO. INSUMOS NÃO GLOSADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Ficou confirmado que os insumos denominados " (13) Resinas Catiônicas,
Iônicas e Permutadoras de Íons" não foram objeto de glosa no processo.
Manteve-se a decisão pelo não conhecimento das alegações da
embargante sobre tais insumos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, e, no mérito, acolher-lhe
parcialmente, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme Deroulede, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes,

Fl. 421105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
3
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Embargante contra o
Acórdão no 3301-013.331, de 26/09/2023. Transcrevem-se, integralmente, a ementa e o
dispositivo da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010

NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA
FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do
julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos
repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018
(critérios da essencialidade e a relevância) CRÉDITO.

DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de saída na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos.

CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE REMESSA PARA ARMAZENAGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de frete que concedem direito a desconto de crédito da
contribuições somente ocorrem em duas hipóteses (1) no art. 3o, II, das leis
de regência, quando caracterizados como serviços adquiridos como insumo
na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, ou (2) no art. 3o, IX e art. 15, da Lei no
10.833/03, na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer, em parte, do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe
parcial provimento para (1) reconhecer a correção dos créditos de Cofins-
Importação relativos ao mês de dezembro de 2010, (2) reverter as glosas,
nos termos do Relatório Diligência, apontadas no título “Das Glosas
Revertidas” do voto, (3) reverter as glosas do bens utilizados como material
de embalagem, relacionadas no título “Itens Não Revertidos pela Unidade
de Origem – Glosa 2” do voto, (4) reverter a glosa somente dos itens
expressamente reconhecidos no Relatório de Diligência, relativo ao
Processo Administrativo no 13502.901050/2012-49, referentes a “Créditos
Fl. 421106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
4
decorrentes das Despesas de Depreciação do Ativo Imobilizado”, e (5)
reverter as glosas sobre as despesas de “Frete de Vendas para Empresas
Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas do título “Glosa 3 –
Relativas à Rubrica Serviços Utilizados como Insumo” do voto. Vencido o
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negava provimento
neste tópico. Por maioria de votos, reverter as glosas do título “Das Glosas
com Serviço de Energia Elétrica”. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota
Momesso de Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam
provimento neste tópico. E, por maioria de votos, manter as glosas sobre
as despesas com “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo”, “Fretes de
Transferência de Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para
Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI”. Vencidos os
Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior (Relator) e Juciléia de Souza Lima,
que davam provimento para reverter estas glosas. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

2.
A Embargante alega a necessidade de se sanar a omissão e a obscuridade
apontadas no acórdão embargado, a fim de que reste não apenas completo, mas também segura
e clara a decisão proferida.
3.
Após análise, o despacho de admissibilidade dos embargos, fundamentado
no art. 116 do Regimento Interno do CARF (RICARF), concluiu por admitir os embargos,
reconhecendo a necessidade de exame pelo colegiado das seguintes matérias:
(i)
Obscuridade Quanto ao Alcance da Decisão – Bens Utilizados como
Insumos.
(ii)
Erro Material: no relatório do acórdão embargado, cujo trecho inicial
não diz respeito ao PAF em comento, notadamente em relação ao período
e números dos PER/DCOMPs nele indicadas.

4.
Além das disposições acima, a Embargante solicita, ainda, que sejam
conferidos efeitos interruptivos aos presentes embargos, interrompendo a fluência do prazo para
a interposição do Recurso Especial, conforme o disposto no § 5o do art. 65 do RICARF e no art.
1.026 do novo CPC.
5.
A União (Fazenda Nacional) apresentou Recurso Especial, que aguarda o
desfecho deste julgamento para o prosseguimento.
6.
É o relatório.

Fl. 421107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
5
VOTO

Conselheira Rachel Freixo, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
7.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos
exatos termos do Despacho de Admissibilidade.

II. PRELIMINAR.
II.1. Da interrupção do prazo para interposição do recurso especial. Embargos
tempestivo. Aplicação obrigatória do artigo 116, § 6o, RICAF/23.
8.
A Embargante solicita a aplicação dos efeitos interruptivos aos presentes
Embargos (interrompendo a fluência de prazo para interposição de Recurso Especial), conforme
disposição do § 5o do art. 65 do RICARF e do art. 1.026 do novo CPC.
9.
Atualmente, o tema encontra-se disciplinado no artigo 116, § 6o, do novo
RICAF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 24 de dezembro de 2023, nos seguintes termos:
RICARF/23:

Dos Embargos de Declaração

Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
Turma.
(...)
§ 6o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial pelo
embargante.

10.
Dito isso, e sem maiores delongas, considerando a tempestividade dos
presentes embargos ora analisados, verifica-se que foram atendidos os requisitos objetivos
previstos no ato normativo. Por essa razão, deve-se reconhecer a interrupção do prazo para a
interposição do Recurso Especial em favor da Embargante.

Fl. 421108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
6

III. DO MÉRITO
III.1. Obscuridade quanto ao alcance da decisão. Bens utilizados como insumos
11.
Inicialmente, a Embargante afirma a ocorrência de obscuridade quanto ao
ponto relativo à discussão sobre direito a crédito sobre os bens utilizados como insumos, os quais
foram textualmente defendidos nos itens 2.1 a 2.520 do Recurso Voluntário apresentado e que não
foram expressamente consignados na conclusão do voto proferido pelos i. Julgadores. Vejamos:
3.3. Ao assim proceder, por não ter se pronunciado de forma clara e
expressa, na ementa do acórdão, em relação à reversão das glosas sobre
todos os demais bens utilizados como insumos, além dos materiais de
embalagem, o julgado incorreu em obscuridade que pode comprometer o
deslinde da matéria.

3.4. Insta ressaltar que, no trecho denominado “1.1.3 DAS GLOSAS
REVERTIDAS” do voto, ao tratar sobre as “GLOSAS RELATIVAS À RUBRICA
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS”, o preclaro Relator não apresentou as
suas conclusões sobre o trabalho perpetrado pelo preposto fiscal diligente,
o qual foi, inclusive, fartamente criticado pela ora Embargante por ocasião
da apresentação de Manifestação ao Relatório de Diligência Fiscal,
notadamente em relação aos itens que foram alvo de expressa e robusta
defesa por parte da Embargante - tais como resinas catiônica, iônica e
permutadora
de
íons,
antiespumantes,
inibidores
de
corrosão,
sequestrantes de oxigênio e biocidas, soda cáustica e cal virgem, óleo
compressor, lauril sulfato de sódio e sulfito sódio, tambor, vaselina byk,
areia, partes e peças de reposição utilizadas na manutenção rotineira - mas
que padeceram do silêncio do fiscal diligente:”

(Fonte: trecho dos embargos de declaração. Destaque da relatora)

12.
Como é sabido, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou
tribunal deveria se pronunciar, ou corrigir erro material. É requisito imprescindível que a parte
embargante indique, de forma específica, os pontos do julgado que entenda necessitar de
correção ou complementação.
13.
Nesse sentido, verifica-se que a embargante apontou, de maneira específica,
as seguintes rubricas de insumo: (1) Biocidas; (2) Antiespumantes (ex.: Dehydran, Tego Antifoam);
(3) Areia; (4) Cal Virgem; (5) Inibidores de Corrosão; (6) Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito de Sódio;
(7) Óleo Compressor; (8) Partes e Peças de Reposição Utilizadas na Manutenção Rotineira; (9)
Resinas Catiônicas, Iônicas e Permutadoras de Íons; (10) Sequestrantes de Oxigênio; (11) Soda
Cáustica; (12) Tambores; (13) Vaselina BYK. Esses aspectos serão analisados a seguir.
Fl. 421109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
7
14.
Todavia, no que se refere às demais alegações genéricas de omissão ou
obscuridade, como, por exemplo, "materiais de embalagem", não se verifica a devida
especificação sobre quais rubricas não foram alcançadas, de modo a amparar o seu exame, razão
pela qual, nesse ponto, os embargos não serão conhecidos.
15.
Dito isso, ao analisar o acórdão embargado é compreensível a alegação de
omissão levantada pela Embargante.
16.
Considerando que estamos diante da análise de não homologação de
diversos PER/DCOMP, que deram origem a processos distintos, mas que dizem respeito ao mesmo
período (neste caso, o exercício de 2011), observa-se que os julgadores replicaram decisões já
proferidas sobre o mesmo tema.
17.
Isso porque não seria razoável admitir a existência de conclusões
conflitantes ao se analisar as mesmas glosas referentes aos mesmos créditos apurados no mesmo
período, pois tal situação violaria princípios basilares do ordenamento jurídico, como o da
segurança jurídica e o da isonomia.
18.
Assim, considerando que o julgamento deste acórdão embargado ocorreu
em 26 de setembro de 2023, os julgadores replicaram, no caso analisado nesses embargos, o
decidido no acórdão 3401-007.091, referente a um caso análogo no PAF no 13502.901045/2012-
36, proferido em sessão de 19 de novembro de 2019. Vejamos:
1.1.4 ITENS NÃO REVERTIDOS PELA UNIDADE DE ORIGEM
Os itens abaixo não foram revertidos pela unidade de origem, vejamos:
(...)os serviços de envasamento de bobina, serviço filme tubular
sanfonado, serviço saco plástico PE transp, serviço de filme azul para
envelopar carga, serviço de filme de cobertura para palete, serviço de
filme stretch PE, serviço de liner interno para big bag, serviço capa big
bag preta e demais serviços. Por óbvio, se os materiais de embalagem
não geram creditamento, tampouco os serviços a eles aplicados.
No entanto, em caso análogo no PAF no 13502.901045/2012-36, o
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, proferiu voto assim constante na
ementa e dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS/Pasep e de
Cofins, deve ser verificado à luz dos critérios de essencialidade e
relevância adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.221.170/PR. CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
CONDIÇÕES
DE
APROVEITAMENTO. O crédito acumulado nos períodos de apuração
Fl. 421110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
8
anteriores ao que se analisa devem ser solicitados em Pedidos de
Compensação/Ressarcimento
específicos
para
cada
trimestre
respectivo. É a regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no 9.430/96
confere à Secretaria da Receita Federal a competência para
disciplinar como deverão ser efetuados os procedimentos de
restituição, compensação e ressarcimento, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 900/2008. (...) Acordam os membros do colegiado
em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte forma: (a) por
maioria de votos, para: (a1) negar provimento em relação a paletes,
vencidos os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
João Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e (a2) negar
provimento em relação a despesas com redes de transmissão de
energia elétrica, vencidos os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, João Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e (b) por
unanimidade de votos, para: (b1) reconhecer créditos em relação a
água bruta e água clarificada, água desmineralizada, sulfato de
alumínio, soda cáustica, cloro líquido, cal hidratada, cal virgem,
antiespumante
Dehydran,
Tego
antiespumante,
nitrogênio
gasoso/líquido, propano 98% pureza CFE, solvente DMF, gás freon,
tego antifoam, inibidores de corrosão sequestrantes de oxigênio e
biocidas (Cortrol IS 3020, Flogard, Optisperse, Sulfito sódio), Kurita
Oxa 101, Kurinpower a-407 e Kurita Oxm 201, óleo compressor,
hipoclórito de sódio, Kuriroval, Kurizet, Petroflo, lauril sulfato de
sódio, sulfito de sódio, tambor, vaselina, vaselina byk, graxa,
carbonato de sódio, areia, esferas cerâmicas, Dianodic, Spectrus,
anel, arruela, barra chata, acoplamentos, porcas, parafusos, buchas,
barra redonda, barra roscada, conduletes, parafusos, chapas,
disjuntores, pingues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos, eletrodos,
eletrodutos, fianges, mangueiras, tampa de borracha, gaxetas, vareta
para solda, válvulas, tubos, molas, transmissor, terminal, união,
curvas, fusíveis e suas bases, juntas, cabos, conectores, sacarias,
sacos, papel extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor e sacas
para big bags; container/contentor flexível (SanBag) e o big bag
flexível; bobina/filme/filme stretch; etiquetas de papel, formulários e
fitas adesivas afixadas nas embalagens, os marcadores e tinta
específica para a impressora; e fios de algodão e poliéster, barbante,
lonas, papelão, clorofórmio, acetona, solução tampão, ar sintético,
monoetileno glicol - MEG, Catalisador, Equipamento de Proteção
Individual
-
EPI,
Vapor,
argônio,
ar
sintético,
borracha,
desengraxante, óleo silicone 10.000 cs, sílica, talco micronizado,
fluido térmico, multilimpador espumante; (b2) reconhecer créditos
em relação a fretes na aquisição de insumos, serviços associados aos
materiais de embalagem, serviços da área de manutenção e
conservação industrial, ar de instrumento, ar de serviço, e créditos
do "SAP" referentes à depreciação dos imobilizados utilizados nos
centros de custo MAN1; (b3) dar provimento ao pedido subsidiário
Fl. 421111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
9
para que seja reconhecido o crédito SAP em análise a partir do
momento do início da depreciação tido como correto pela
Fiscalização, qual seja, na data em que a peça foi instalada no
equipamento respectivo; (b4) não conhecer das alegações
referentes aos insumos que não constam da autuação: resinas
aniônicas, catiônicas e permutadoras de íons, Hidróxido de Cálcio,
Carvão Ativado e KuriverterBetzDearborn H218, GLP, TEAL - trietil
alumínio e isoprenil, hidrogênio, óleo mineral, queimadores de gás,
junta de vedação, carvão REF 3700, óleo combustível, e gás natural; e
(b5) negar provimento em relação aos demais itens (capuz de
plástico e filme de polietileno; e braçadeiras, caixas de papelão,
filmes, fitas, colas, botoeira mont alum ligadesl, bujão eletrod alum
quadrada, caixa lig aluminio fund tgvp retan npt, capacitor
eletrolítico, chave seccionadora, chumbador fix perf aco carb compr,
contra pino, corrente rolo passo, disco corte metal grana, disjuntor
termomag, eletroduto, feltro tsn, grampo, manometro, modulo /
display / teclado, multimetro, regua, tubing, material de construção,
material de manutenção, material p/ máquinas de carga e
guindastes, material para serviço de instrumentação, rolamento,
serra máquina aço, tee femea aço/ tee união aço, créditos do SAP
com data de início da depreciação anterior à data de aquisição /
utilização, Créditos do "legado", fretes para movimentação de
mercadorias entre estabelecimentos do recorrente ou para
armazenagem, e créditos de períodos anteriores).
(Fonte: trecho dos embargos de declaração)

19.
De forma objetiva, conclui-se que as rubricas: Antiespumantes (ex.:
Dehydran, Tego Antifoam); Antiespumantes (ex.: Dehydran, Tego Antifoam); Areia; Biocidas; Cal
Virgem; Inibidores de Corrosão; Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito de Sódio; Óleo Compressor; Partes
e Peças de Reposição Utilizadas na Manutenção Rotineira; Sequestrantes de Oxigênio; Soda
Cáustica; Tambores; Vaselina BYK, fora devidamente analisadas e julgada, conforme evidenciado
em destaque na ementa transcrita por esta Relatoria, restando apenas sua inclusão descritiva na
ementa do acórdão para fins de formalização.
20.
No tocante aos itens Biocidas, Inibidores de Corrosão, Sequestrantes de
Oxigênio, e Partes e Peças de Reposição Utilizadas na Manutenção Rotineira, verifica-se que foram
também enfrentados diretamente pelos julgadores em outro trecho do acórdão embargado,
conforme se depreende do seguinte trecho:
20.1. Biocidas, Inibidores de Corrosão, Sequestrantes de Oxigênio
INIBIDORES DE CORROSÃO

Segundo o contribuinte, ao longo de toda a cadeia produtiva, utiliza
diversos produtos químicos que, geralmente, ocasionam desgaste e
corrosão do maquinário no processo de produção. E assim, com o objetivo
Fl. 421112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
10
de minimizar os efeitos destes produtos, o contribuinte utiliza diversos
tipos de inibidores de corrosão.
Assim, o contribuinte adquire diversos tipos de inibidores, tais como
TRASAR 3DT, NALCO 7384.
Afirma ser certo que a falta de participação dos inibidores de corrosão,
sequestrantes de oxigênio e biocidas no processo produtivo inviabilizaria a
produção ou, no mínimo, geraria um produto completamente imprestável
ao fim a que se destina.
Nesse contexto, entendo que os produtos “INIBIDORES DE CORROSÃO,”,
acima discriminados, atende ao critério de essencialidade, e, portanto,
deverá ser objeto de reversão de glosa.
(Fonte: trecho do acórdão embargado. Destaque da Relatora)

20.2. Partes e Peças de Reposição Utilizadas na Manutenção Rotineira

O contribuinte afirma que se constitui de diversas de unidades fabris
destinadas à industrialização e a comercialização de produtos
petroquímicos de primeira e segunda geração.

Afirma que para a produção dos seus diversos produtos finais se
desenvolva regularmente, é imprescindível que o contribuinte
mantenha suas plantas industriais em perfeito estado de
funcionamento, sempre com vistas a otimizar os processos produtivos
ali desenvolvidos e minimizar os riscos inerentes às suas atividades.

Por esta razão, é essencial que a estrutura física das referidas unidades
fabris, suas máquinas e equipamentos e demais instalações que
guarnecem seus parques industriais, sejam submetidos a regulares e
periódicos serviços de monitoramento, manutenção, higienização e
eventuais reparos.

Sustenta ainda que, nestas circunstâncias é que se tem por
fundamental relevância a contratação de diversas empresas para, de
acordo com suas respectivas especialidades, manter a unidade, em sua
integralidade, apta ao perfeito exercício da atividade econômica nela
desenvolvida. Ressalta que tal manutenção perpassa não somente
pelas máquinas, equipamentos e acessórios das unidades, mas
também pela estrutura física (civil) nas quais está instalada. (...)
Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviço. Portanto, também são
insumos os bens

Fl. 421113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
11

Assim, considerando os documentos e informações trazidos ao
processo, bem como o disposto na decisão do STJ e Parecer Normativo
Cosit05/2018 , os serviços acima atendem aos critérios da
essencialidade e relevância exigidos para a caracterização deles como
insumos.

Dessa forma, voto por reverter todas as glosas nos termos da
fundamentação da unidade de origem.

(Fonte: trecho dos embargos de declaração)

21.
Ademais, após análise pormenorizada do Termo de Verificação Fiscal (fls.
36/49) e do anexo intitulado “Planilha de Insumos e Serviços Glosados – 2011” (Documentos
Diversos – Outros – Insumos e Serviços Glosados – 4o TRIM/2011), à semelhança do que foi
decidido no julgamento do PAF no 13502.901045/2012-36, concluí que os insumos “Resinas
Catiônicas, Iônicas e Permutadoras de Íons” não foram objeto de glosa no âmbito do presente
processo (13502.901053/2012-82). Por conseguinte, acertadamente, os julgadores decidiram pelo
não conhecimento das alegações apresentadas.
22.
Ante o exposto, considerando que o voto condutor já contém
fundamentação suficiente para sustentar o julgamento, impõe-se, apenas, a retificação da
ementa, a fim de que adicionalmente contemple expressamente os insumos indicados pela
embargante.

II.2. Erro material. Incorreção nas indicações das PER/DECOMP.
23.
A Embargante aponta, ainda, a existência de um erro material no relatório
do acórdão embargado, uma vez que este faz menção a PAFs que não correspondem aos tratados
nos presentes autos.
24.
Assiste razão à Embargante em seus apontamentos.
25.
Em análise ao despacho decisório (fl. 2), é possível afirmar que as discussões
dos presentes autos gravitam em torno dos seguintes pedidos de compensação: PER/DCOMP (1)
28044.25692.140212.1.3.09-2572
(referente
à
homologação
parcial
da
PER/DCOMP);
Fl. 421114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
12
PER/DCOMPs (2) 25978.35769.220312.1.3.09-3268 e (3) 14909.54259.130412.1.3.09-7004
(referentes à não homologação das respectivas PER/DCOMPs); PER/DCOMP
(4)
15663.22488.140212.1.1.09-6260 (referente à não homologação por inexistência de valor a ser
restituído ou ressarcido).
26.
Conclui-se, portanto, que essas são as PER/DCOMPs corretas a constar no
relatório.
27.
Trata-se, assim, de mero erro material na formalização do acórdão, o qual
demanda correção mediante a prolação de novo acórdão, nos termos do artigo 67 do Decreto no
7.574/2011.
IV. CONCLUSÃO

28.
DIANTE DO EXPOSTO, conheço parcialmente dos embargos de declaração,
não conhecendo dos temas genérico, sem atribuição de efeitos infringentes, e, no mérito, acolho-
os parcialmente, nos seguintes termos:
(i)
corrigir os números do PAF e das PER/DCOMPs constantes do acórdão
embargado;
(ii)
sanar a omissão relativa à reversão da glosa sobre os seguintes insumos:
(1) Antiespumantes (ex.: Dehydran, Tego Antifoam);
(2) Areia;
(3) Biocidas;
(4) Cal Virgem;
(5) Inibidores de Corrosão;
(6) Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito de Sódio;
(7) Óleo Compressor;
(8) Partes e Peças de Reposição Utilizadas na Manutenção Rotineira;
(9) Sequestrantes de Oxigênio;
(10) Soda Cáustica;
(11) Tambores;
(12) Vaselina BYK;
(iii)
sanar a omissão quanto ao não conhecimento das alegações apresentadas
em relação aos insumos (13) “Resinas Catiônicas, Iônicas e Permutadoras de
Íons”, considerando que tais insumos não foram objeto de glosa no âmbito
do presente processo.
29.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 421115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.347 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901053/2012-82
13

Fl. 421116
DF CARF MF
Original